Tribunal: TJMT
Processo: 1031053-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031053-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES FREITAS - CPF: 659.171.543-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Agravo Interno: 1031053-98.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s): ANTONIO SOARES FREITAS

Agravado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data da sessão: 21/10/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO JULGADO PELO COLEGIADO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, pois são cabíveis contra decisão proferida em colegiado apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado 63, do FONAJE.

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte promovente contra o voto e acórdão proferidos, os quais rejeitaram o embargos de declaração opostos, por não vislumbrar a existência da alegada contradição.

Requereu o provimento do agravo interno para declarar inexistente a dívida e condenar a parte Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Em que pese os termos do agravo interno, verifico que este fora interposto contra decisão proferida em colegiado, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, posto que em confronto com as súmulas 01 e 02 da Turma Recursal Única, as quais dispõem:

SÚMULA 01:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

No mesmo sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, conforme se verifica da redação do art. 557, § 1o, do CPC, e dos arts. 258 e 259 do RISTJ. 2. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no REsp: 1356383 RN 2012/0253042-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)

Ademais, o enunciado 63, do FONAJE, dispõe que das decisões colegiadas só cabem embargos de declaração e Recurso Extraordinário, vejamos:

Enunciado 63
- Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ausência de previsão legal, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021